Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710514-40.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO CELSON DE JESUS NERIS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 58395531, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário é de competência privativa do Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se o despacho de ID no 58131233, remetendo-se os autos ao STF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007